Tribunal: TCU
Processo: 046.173/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2100/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 046.173/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Stefanini Freitas Goncales (XXX.508.848-XX); Afonso Rodrigues Costa (XXX.328.378-XX); Alan Ricardo Almeida Alves (XXX.928.292-XX); Alessandra Mazzoli da Silva (XXX.889.891-XX); Arildo Vasconcelos Marinho (XXX.905.822-XX); Beatriz Rodrigues dos Santos (XXX.001.868-XX); Carlos Dias de Medeiros (XXX.695.898-XX); Denise Christina Mazer Belezini (XXX.240.578-XX); Fernanda Frietto de Borba (XXX.665.760-XX); Fernando Andrade de Oliveira Junior (XXX.496.992-XX); Giovani Alves de Souza (XXX.474.080-XX); Luis Carlos Fernandes (XXX.557.315-XX); Marcelo Henrique Dornas Flores (XXX.323.086-XX); Marcus Webel Hessel Faria (XXX.306.508-XX); Miguel Arcangelo Ioris Neto (XXX.008.449-XX); Milton Foratto (XXX.726.328-XX); Roberto Carlos Gusson (XXX.351.708-XX); Simone Maria Schnorr e Silva (XXX.975.809-XX); Virginia Valeria Thomaz Almeida de Oliveira Neves (XXX.341.077-XX); Waldemar Otto Wittwer (XXX.870.369-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.